Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Civil. Consumidor. Processo Civil. Apelações. Nulidade de compra e venda de máquina agrícola com defeito com a restituição de valores recebidos. Lucros cessantes não comprovados. Recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto por adquirente de máquina agrícola visando a aplicação do CDC, o reconhecimento da responsabilidade solidária do fabricante em face de defeito no bem à luz do CDC ou a inversão do ônus da prova com fundamento do art. 373, § 1o, do CPC e o pagamento de lucros cessantes.
2. Recurso interposto pelo vendedor de máquina agrícola visando atribuir a responsabilidade civil decorrente de defeito no bem ao fabricante e, subsidiariamente, decotar o valor a ser ressarcido ao adquirente da parcela referente à depreciação do bem.
3. Fato relevante: A máquina agrícola, fabricada e importada pelo vendedor no ano de 2014 foi alienada ao adquirente como nova no ano de 2018, apresentou defeitos que impedem o uso.
4. As decisões anteriores: Decisão saneadora afastando a aplicação do CDC. Agravo de Instrumento n. 0701443-75.2020.8.07.0000 mantendo a não aplicação do CDC por não constatar vulnerabilidade do adquirente. Sentença de improcedência em relação ao fabricante e de parcial procedência em face do vendedor. Recursos de Apelação Cível interpostos pelo adquirente e pelo vendedor com rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, não providos. Embargos de declaração opostos pelo adquirente rejeitado com fixação de multa. Recurso Especial interposto pelo adquirente inadmitido. Agravo em Recurso Especial no 2.034.646/DF não conhecido. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.034.646/DF provido para conhecer do Agravo em Recurso Especial e negar provimento ao Recurso Especial. Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.034.646/DF provido para determinar a reapreciação da vulnerabilidade do adquirente à luz da teoria finalista mitigada para aplicação ou não do CDC.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão são: (i) a vulnerabilidade do pecuarista que adquire máquina agrícola para alimentar o gado para abate, sob a ótica da teoria finalista mitigada para aplicação do CDC; (ii) a dificuldade na produção da prova para inversão prevista no art. 373, § 1o, do CPC; (iii) a responsabilidade civil do vendedor e do fabricante, individualmente e solidariamente; (iv) o direito de abatimento do preço a ser devolvido pelo vendedor; (v) a comprovação ou não dos lucros cessantes alegados pelo adquirente.
III. Razões de decidir
6. O STJ não reformou os acórdãos ns. 1336938 e 1352059 na parte que rejeitou as preliminares, sendo desnecessária a reapreciação das teses.
7. Analisados detalhadamente os conhecimentos técnicos e práticos do pecuarista que adquiriu a máquina agrícola e os demais aspectos suscitados dos autos, não foi constatada hipótese de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática (teoria finalista mitigada) que ampare a aplicação do CDC.
8. Não foi comprovada dificuldade ou impossibilidade de o adquirente demonstrar o direito alegado que justifique a inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), tampouco prejuízo processual na medida em que a prova pericial já foi realizada e o defeito da máquina comprovado.
9. O dever jurídico de reparar o dano causado a terceiro (art. 927 do CC) pode decorrer de descumprimento contratual ou prática de conduta violadora de direito a que se denomina ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC), na medida de sua extensão (art. 944 do CC).
10. Em cumprimento aos princípios processuais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a instrução do feito observou todas as fases necessárias, com o proferimento de decisão saneadora, produção de prova pericial, única capaz de demonstrar o defeito/vício, e intimação das partes para se manifestar sobre a prova técnica produzida, sendo absolutamente desnecessária a realização de prova oral (art. 443, inc. II, do CPC) e não caracteriza hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), como alegado pelo adquirente.
11. A prova pericial comprovou que o vendedor não realizou todos os reparos necessários ao pleno funcionamento da máquina e que houve um desgaste pela não utilização e falta de manutenção do bem no período que medeia a aquisição junto ao fabricante no ano de 2014 e a venda ao autor no ano de 2018.
11.1. Não comprovado o rompimento do nexo causal entre mal acondicionamento no período da importação e a venda ao autor e os defeitos apresentados, fica caracterizada a responsabilidade civil da vendedora.
12. O adquirente tinha conhecimento do fato de a pá colheitadeira foi fabricada no ano de 2014 e que a vendedora não mais representava a fabricante em momento anterior ao ajuizamento da ação, de modo que a tese culpa “in eligendo” deveria ter sido declinada na primeira oportunidade, qual seja, a petição inicial, o que caracteriza inovação. Argumento não conhecido na forma do art. 1.014 do CPC.
13. Comprovado que a fabricante não deu causa ao defeito do bem, não há prática de ato ilícito atribuível à fabricante para caracterizar sua responsabilidade pela reparação pretendida pelo autor ou pela vendedora.
14. A depreciação da máquina ocorreu no período entre a nacionalização do bem e a alienação, quatro anos após a fabricação, fato ensejador dos defeitos e à anulação do contrato, razão pela qual não há depreciação a ser abatida.
15. Na petição inicial o adquirente afirmou que a máquina era usada para alimentar seus bois e, contraditoriamente, alegou que deixou de lucrar com o aluguel da máquina sem a comprovação de que exerce tal atividade empresarial.
15.1 Em apelação, alegou interpretação errônea da causa de pedir e defendeu que o prejuízo decorre do fato de que não pode fazer uso do maquinário sem apontar o prejuízo concreto e específico, na forma exigida pelo art. 403 do CC. 15.2. Não há comprovação mínima da existência de efetivo prejuízo direto, não sendo admitida a presunção de diminuição potencial do seu patrimônio, sendo sabido que não há dano hipotético que ampare a fixação de lucros cessantes.
IV. Dispositivo e tese
16. Apelações conhecidas e não providas
Teses de julgamento: “1. Analisados detalhadamente os conhecimentos técnicos e práticos do pecuarista que adquiriu a máquina agrícola e os demais aspectos constantes dos autos, não foi constatada hipótese de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática (teoria finalista mitigada) que ampare a aplicação do CDC ou a excessiva dificuldade que justifique inversão do ônus da prova à luz do art. 373, § 1o, do CPC. 2. Não comprovada a responsabilidade civil da fabricante, fica mantido o julgamento de improcedência em relação a ela. 3. A máquina foi recebida com a depreciação, o que afasta a pretensão de abatimento parcial do valor a ser restituído. 4. A existência de efetivo prejuízo direto que ampare a pretensão de reparação por lucros cessantes deve ser comprovada, uma vez que não é admitida a presunção de diminuição potencial de patrimônio ou o dano hipotético.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, § 1o, 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, e 12. CC, arts. 186, 187, 188, 402, 403, 441, 442, 443, inc. II, 927 e 944. CPC, arts. 7o, 9o e 10, 355, inc. I, 373, § 1o, 507, 508 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/11/2023; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 647.881/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/8/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.165.627/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.712.612/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 7/12/2020; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/4/2020